Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na decisão originária na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, acolhem-se os aclaratórios para condenar o recorrente JAKS KLAYNE ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 48 e 55).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.